Tribunal: TJSP
Processo: 2059080-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que consignou que, em relação ao pedido de suspensão da ordem de penhora dos valores existentes em conta bancária da empresa, a executada não demonstrou a existência de qualquer causa de impenhorabilidade dos valores, e que o dinheiro é preferencial na ordem do art. 835 do CPC. Inconformismo da executada. Pedido para que sejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que consignou que, em relação ao pedido de suspensão da ordem de penhora dos valores existentes em conta bancária da empresa, a executada não demonstrou a existência de qualquer causa de impenhorabilidade dos valores, e que o dinheiro é preferencial na ordem do art. 835 do CPC. Inconformismo da executada. Pedido para que sejam suspensas as ordens de penhora das contas bancárias da empresa e para que seja reconhecido que a penhora do imóvel ofertado é medida mais eficaz e menos gravosa. Exequente que discordou, expressamente, do pedido de substituição. Agravante que não comprovou que a penhora nas contas bancárias a impede ou impedirá o funcionamento da empresa, nem mesmo que, se mantida, poderá ocasionar o encerramento de suas atividades. Imóvel que, além de estar em nome de terceiro e não ser facilmente liquidado, já se encontra penhorado em outros processos, não se encontrando livre e desembaraçado de ônus. Agravado que alega, ainda, que o imóvel não é suficiente para quitar a dívida e que a agravante possui vasto patrimônio, não prosperando as alegações de crise financeira. Decisão que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.